Tribunal: TJMT
Processo: 0012581-56.2017.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012581-56.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Recusa de dados sobre a própria identificação ou qualificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR GUIMARAES MARTINS - CPF: 045.540.481-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CACERES (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0012581-56.2017.8.11.0006

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cáceres/MT

Apelante(s):

Arthur Guimarães Martins

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 68 DA LCP. RECUSA DE IDENTIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Atipicidade da conduta do réu que, embora inicialmente tenha se recusado a fornecer dados sobre a sua identidade durante a abordagem policial, acabou se identificando quando foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, inocorrendo, assim, qualquer obstáculo ao trabalho dos milicianos ou prejuízos a terceiros, forçoso reconhecer a atipicidade de sua conduta.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática tipificada no art. 68 da Lei n. 3.688/41, com pena de multa no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença condenatória sob o fundamento da atipicidade da conduta, ante o caráter fragmentário e de intervenção mínima do Estado, bem como em razão da identificação a posteriori do Apelante pela apreensão dos documentos portados por ele, não havendo nenhum efeito prejudicial a outrem ou ao procedimento policial e prevalência da atenuante da confissão em relação à reincidência, mantendo-se a pena no patamar mínimo legal.

O representante do
Parquet
pugna pela reforma da sentença condenatória para absolver o Apelante, ante a atipicidade de sua conduta.

O ilustre representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal em seu parecer opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto, conforme parecer juntado no ID 112822474, sob o argumento, de que, no caso em espeque, logo após a abordagem policial, quando o Apelante já se encontrava na Delegacia, foram localizados em sua carteira documentos capazes de possibilitar facilmente sua identificação civil. Tanto é assim que, sem maiores dificuldades, no mesmo dia houve a lavratura do auto de infração de trânsito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O Apelante foi denunciado neste feito pela prática tipificada no art. 68 da Lei n. 3.688/41, pelo fato de que no dia 03 de junho de 2017, por volta das 17h25min, na cidade de Cáceres/MT, agindo de forma livre e consciente, recusou à autoridade policial, quando por esta justificadamente solicitados ou exigidos, informações concernentes aos seus dados pessoais.

Eis o que dispõe o artigo 68 da Lei n. 3.688/41 -

Lei das Contravenções Penais,

in verbis
:

Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta, justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência:

Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

No Boletim de Ocorrência constou o seguinte:

“EM RONDAS OSTENSIVAS PELO BAIRRO CAVALHADA, ESTA GU PM VISUALIZOU A MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 DE COR PRETA, PLACA KAN-5489-CÁCERES-MT, QUE TRANSITAVA PELA AVENIDA SÃO JOÃO, SENTIDO BAIRRO / CENTRO, QUE PASSOU PELO SEMÁFORO QUE ESTAVA FECHADO, LOGO EM SEGUIDA FOI ABORDADO, REALIZADO BUSCA PESSOAL, DURANTE A FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, FORA VERIFICADO QUE A CRLV DO VEICULO ESTAVA VENCIDO. MOMENTO QUE FORA REALIZAR O PREENCHIMENTO DO AUTO DE APREENSÃO E NOTIFICAÇÃO, O SUSPEITO NEGOU O FORNECIMENTOS DE SEUS DADOS PESSOAIS. O VEICULO FORA APREENDIDO E ENCAMINHADO AO PÁTIO DA 4' CIRETRAN ( AUTO DE APREENSÃO N° 506882), E NOTIFICADO (AUTO DE INFRAÇÃO N° 1440398, 1440399)”.

Em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia na data dos fatos, às 18h34min, o Apelante, já identificado, disse que:

“SABENDO LER E ESCRIVER, perguntado pela autoridade sobre BO PM 2017.186437 DECLAROU: QUE o declarante confirma ter furado o sinal vermelho no -semáforo próximo a UNEMAT, sabe de seu erro, e diz que iria fazer a conversão para direito, dizendo que ia sentido cohab x centro e entrou na rua .que vai em direção ao fórum; QUE não viu a polícia militar, e diz que por nervosismo no momento de sua abordagem, quando lhe perguntaram seu endereço, este não soube responder; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrado às 18:38 horas, vai devidamente assinado Autoridade Policial: ALEX DE SOUZA CUYABANO”

No termo de entrega, consta que o Apelante entregou “01 (uma) carteira contendo documentos pessoais”.

A contravenção penal descrita no artigo 68 da Lei das Contravenções Penais caracteriza-se quando comprovado que a recusa em identificar-se ocasionou prejuízo efetivo à atividade policial ou a outra pessoa.

Nos autos, restou comprovado que a autoridade policial obteve os dados do Apelante e que ele foi preso de posse de sua carteira, contendo seus documentos pessoais.

Desta forma, em que pese o Apelante não tenha fornecido seus dados pessoais durante a abordagem policial, este não obteve vantagem pessoal, nem causou danos a terceiros.

Assim, se o Apelante foi devidamente identificado, na data dos fatos, quando estava na Delegacia de Polícia prestando suas Declarações, portando seus documentos pessoais, aliado ao fato de que a sua conduta não causou prejuízos a terceiros, forçoso reconhecer a atipicidade de sua conduta.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIDADE OU QUALIFICAÇÃO. ART. 68, DA LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Havendo imediata descoberta da qualificação, não se produzindo efeito prejudicial a outrem ou ao procedimento policial, resta atípica a conduta. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO (Recurso Crime Nº 71003831690, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 20/08/2012)

(TJ-RS - RC: 71003831690 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 20/08/2012, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/08/2012)

APELAÇÃO CRIME. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 68 DA LEI DAS CONTRAVENCOES PENAIS. RECUSA À IDENTIFICAÇÃO. Prova insuficiente para a condenação, autorizando a reforma da sentença para absolver o réu da imputação capitulada. O fato de o acusado ter se identificado, mesmo que alguns minutos depois, impede qualquer condenação pelo tipo penal em comento. RECURSO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 71003294212, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 27/02/2012)

Portanto, restou evidenciada a atipicidade da conduta do réu que, embora inicialmente tenha se recusado a fornecer dados sobre a sua identidade durante a abordagem policial, acabou se identificando quando foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, inocorrendo, assim, qualquer obstáculo ao trabalho dos milicianos ou prejuízos a terceiros.

Deste modo, em face à atipicidade da conduta do Apelante, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Por isso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e,
dou-lhe provimento,
e absolvo o Réu do delito que lhe foi imputado, com fundamento 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022